Tribunal: TJBA
Processo: 8126842-36.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8126842-36.2021.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

APELANTE: LUCIANA DANTAS FREITAS

ADVOGADO:
D
EFEN
S
ORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADAS: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

ADVOGADO: NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - OAB SP287894-A

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL

C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NÃO VERIFICAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por LUCIANA DANTAS FREITAS contra sentença em
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores e Indenização por Dano Moral, que julgou improcedentes os pedidos, afastando a alegação de promessa de contemplação imediata, vício de consentimento, falha na prestação do serviço e dano mora
l.

A Apelante sustent
ou

error in procedendo
e
error in judicando
, pleiteando a reforma da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se houve cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, apesar do pedido de produção de prova pericial e oral
;
estabelecer se restou caracterizado vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, decorrente de suposta promessa de contemplação em prazo certo, apta a ensejar a rescisão contratual, restituição de valores e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado da lide é legítimo, quando o conjunto probatório documental se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

4.
O contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pel
a
Recorrente, identifica, expressamente, a modalidade contratual de consórcio, utilizando a terminologia “CONSORCIADO”, em suas cláusulas e documentos anexos.

5. A Administradora juntou, aos fólios, gravação de pós-venda, na qual a preposta esclarece à consumidora a natureza do contrato, as regras de participação no grupo e a ausência de promessa de contemplação, tendo a Suplicante confirmado ciência e ausência de dúvidas.

6. A mera alegação genérica de adulteração do áudio, desacompanhada de indícios concretos, é insuficiente para infirmar a prova produzida.

7. Não se comprova vício de consentimento, quando o conjunto probatório evidencia a ciência da consumidora acerca da natureza do contrato celebrado, afastando a tese de induzimento em erro.

8. Inexistem elementos que demonstrem abusividade de cláusulas contratuais, venda casada ou imposição indevida de seguro prestamista, não se configurando violação aos arts. 39, I, e 51 do CDC.

9.
Ausente ato ilícito, não há
que se
falar em dano moral ou em restituição imediata de valores, sendo correta a improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355, I, 373, II, 487, I, 85, §11, e 98, §3º; CDC, arts. 6º, III, 14, 34, 39, I, e 51; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8001271-10.2021.8.05.0113, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 09.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8084221-87.2022.8.05.0001 da Comarca de Salvador, nos quais figura como Agravante
LUCIANA DANTAS FREITAS,
sendo Apelada
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo.